Tribunal: TJMT
Processo: 1002038-23.2020.8.11.0086
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 503.495.111-87 (RECORRENTE), MATHEUS FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 042.572.731-94 (ADVOGADO), VINICIUS GABRIEL FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 046.250.861-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/4329-26 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS POR AUXÍLIO-DOENÇA. REDUÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. LIMITAÇÃO A FIXAÇÃO DA MARGEM EM 30% SOBRE O VALOR DA NOVA REMUNERAÇÃO. DEMAIS EMPRÉSTIMOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta pela Recorrida MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA, em que busca a limitação da margem consignável ao percentual de 30% (trinta por cento), bem como a restituição em dobro do valor descontado a maior e indenização por danos morais decorrente dessa conduta.

2. Inicialmente, verifico que a remuneração base da Recorrida era de R$ 4.161,54 (quatro mil, cento e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), sendo que após os descontos dos encargos legais, a Recorrida possuía margem consignável para suportar os descontos nos valores de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) e R$ 533,50 (quinhentos e trinta e três reais e cinquenta centavos).

3. Ocorre que a Recorrida passou a receber auxilio doença ou acidente de trabalho, sendo que a sua remuneração foi reduzida de R$ 4.161,54 (quatro mil cento e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) para R$ 3.636,48 (três mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos), sendo que após os descontos legais, a sua margem consignável foi reduzida para a quantia de R$ 938,21 (novecentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos).

4. Dos documentos anexados aos autos, não é possível verificar que a Recorrido tenha comunicado a instituição financeira a respeito da redução da margem consignável para que fosse reduzido os descontos no limite legal.

5. Dessa forma, entendo que a sentença de origem agiu com acerto ao limitar os débitos consignados a percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração liquida da Recorrida, contudo, a restituição da diferença é indevida.

6. Portanto, não cabe a Recorrente em proceder a restituição de qualquer valor a Recorrida, tendo em vista que os valores descontados já são amortizados da dívida contratada e não configura enriquecimento ilícito por parte da Recorrente.

7. Danos morais não configurados.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta pela Recorrida MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA, em que busca a limitação da margem consignável ao percentual de 30% (trinta por cento), bem como a restituição em dobro do valor descontado a maior e indenização por danos morais decorrente dessa conduta.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a determinação de que a Recorrente limite os descontos consignados ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração liquida da Recorrida, bem como restitua aos valores descontados a maior dos meses 07 e 08 de 2020 e, dos eventuais meses subsequentes.

O Recorrente
BANCO BRADESCO SA interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, verifico que o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, em relação a limitação da margem consignável ao percentual de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido da Recorrida, portanto, nesse aspecto a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a determinação para devolução dos valores descontados a maior da margem consignável.

Consta dos autos que a remuneração base da Recorrida era de R$ 4.161,54 (quatro mil, cento e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), sendo que após os descontos dos encargos legais, a Recorrida possuía margem consignável para suportar os descontos nos valores de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) e R$ 533,50 (quinhentos e trinta e três reais e cinquenta centavos).

Ocorre que a Recorrida passou a receber auxilio doença ou acidente de trabalho conforme consta de seus holerites, sendo que a sua remuneração foi reduzida de R$ 4.161,54 (quatro mil cento e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) para R$ 3.636,48 (três mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos), sendo que após os descontos legais, a sua margem consignável foi reduzida para a quantia de R$ 938,21 (novecentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos).

Dos documentos anexados aos autos, não é possível verificar que a Recorrido tenha comunicado a instituição financeira a respeito da redução da margem consignável para que fosse reduzido os descontos no limite legal.

Logo, se a Recorrente não tinha conhecimento de que a margem consignável da Recorrida havia sido reduzida, por obvio que não incorreu em qualquer irregularidade.

Ademais, o valor descontado a maior é abatido e amortizado do total da dívida devida pela Recorrida, portanto, não ocasionará enriquecimento ilícito a Recorrente.

Por outro lado, caso seja restituído o valor a Recorrida, por certo que suportará maior prejuízo do que benefício, tendo em vista que essa diferença será incluída na dívida e a Recorrida suportará os encargos dessa diferença quando do pagamento ao final da contratação.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença para julgar improcedente o pedido de restituição dos valores descontados a maior da margem consignável do mês 07 de 2020 em diante, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator